Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800736-86.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOASE RODRIGUES CAMARGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800736-86.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: TUCUMÃ/PA

PACIENTE: JOASE RODRIGUES CAMARGO

IMPETRANTE: PEDRO JACINTO XAVIER (OAB/GO Nº 37.788)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II E §2-A, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL NO CASO CONCRETO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. É incabível o enfrentamento da alegação de inocência do coacto, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada nesta via a incursão probatória aprofundada.

2.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fim de acautelar o meio social, quando evidenciada, por dados concretos apurados dos autos, sua imprescindibilidade, diante da periculosidade real do paciente, revelada pelo modo de execução empregado no ilícito, agravada em face de sua condição de namorado da vítima, onde
tinha total acesso à sua residência, sabendo da existência das barras de ouro e da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em espécie.

3
. As condições pessoais, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4
.
É inviável a revogação da custódia cautelar, tampouco sua conversão em constritiva domiciliar, quando não comprovado o acometimento da doença alegada, tampouco a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência daquela, ou ainda, a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional (PrecedentesTJEPA).

5
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Pedro Jacinto Xavier, em favor de
Joase Rodrigues Camargo,
preso

preventivamente

por ter, supostamente, praticado o delito tipificado no artigo 157, § 2º, II, § 2º - A, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA.

De acordo com a impetração,
o paciente foi preso preventivamente em 12/12/2020, sob acusação de ter sido o mentor do roubo praticado no dia 11/11/2020, na residência de sua namorada, tendo pleiteado sua revogação, pedido foi denegado pelo Juízo tido coator.

Após o impetrante discorrer acerca da possível inocência do paciente, alega que o coacto sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, em razão da ausência dos requisitos da custódia cautelar, destacando os predicativos pessoais favoráveis (
primário
,
com ocupação lícita, sendo empresário no ramo de mecânica e endereço fixo
) para responder ao processo em liberdade.

Em complemento, aduz que o paciente “
enfrenta graves problemas de saúde (problema renal), (...) possivelmente será necessária a realização de uma cirurgia para a retirada de pedras e que o mesmo, tanto antes como depois da cirurgia, pode ter sua imunidade reduzida, correndo risco de infecção generalizada e também de vir a óbito pela COVID 19”,
pelo que deveria cumprir prisão domiciliar até o restabelecimento de sua saúde
.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com concessão de liberdade provisória sem fiança ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que entende suficientes ao caso.

Acostou documentação.

O
writ
foi distribuído a minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4
.557.851), a

Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início,
que

a ação constitucional de
habeas corpus
possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da
inocência do paciente
devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, porquanto tal matéria somente é cabível nesta sede
,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Ultrapassada essa questão,
passo à análise dos demais argumentos do
mandamus.

Não obstante as arguições apresentadas, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida na impetração,
devendo ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme transcrição a seguir, no ponto de interesse:

Decreto constritivo de 10/10/2020

“
em 11.05.2020, por volta das 20:00hs, após denúncia
destacando que
“
Israel Coelho Bueno, em conjunto com um indivíduo conhecido apenas como CÚ DE GRAXA,
sob os comandos de JOASÉ RODRIGUES CAMARGO, adentraram na residência da vítima Sra. RAIMUNDA BEZERRA BRITO, (...) portando uma arma de fogo e uma arma branca, e que então renderam a vítima e seus filhos, Whanatan Barbosa Brito e Whanglersson Wilgnes Barbosa Brito, e anunciaram o assalto e os amarraram, subtraindo, em ato contínuo, uma quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie; 05 (cinco) barras de ouro pesando aproximadamente 0,500 (quinhentas) gramas; 03 (três) aparelhos celulares
. (...) que durante a ação de Israel e Cú de Graxa,
o representado ficou próximo a residência os aguardando para dividirem os objetos subtraídos
.

Apurou-se que o representado é namorado da vítima RAIMUNDA BEZERRA BRITO e arquitetou toda a ação, tendo inclusive oferecido as chaves da residência aos comparsas.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, a lei processual penal, ao prever a possibilidade de ser decretada a custódia preventiva do suposto infrator em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, estabelece em que circunstâncias torna-se legítima a adoção de tal medida e quais os pressupostos a serem observados para tanto. (...)

No caso em apreço, o exame das provas coligidas demonstra ser justificável e conveniente a segregação cautelar do representado nos termos da representação formulada pela autoridade policial. A materialidade do delito e os indícios de autoria são verificados por meio dos depoimentos da vítima, da testemunha, do interrogatório, pelo Boletim de ocorrência e pelo Relatório de Investigação, demonstrando que o fumus comissi delict está demonstrado por estas provas mencionadas. Essas provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto aos delitos apurados, pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como o imputado ao representado. (...)

Quanto ao periculum libertatis,
que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a integridade física da vítima,
garantir a aplicação da lei penal, de igual modo se faz presente. De tal modo e de acordo com o apresentado pela autoridade policial,
existem fortes indícios de que o representado planejou e participou do crime em questão, assim, a ordem pública deve ser assegurada. A forma e execução do crime, a conduta do representado, abala a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (...)

Com efeito, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que a prisão preventiva afigura-se necessária para a garantia da ordem pública, integridade física da vítima. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOASE RODRIGUES CAMARGO”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decisão indeferindo pedido de revogação (28/12/2020)

“(...) Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos, visto que há prova do crime, não se tratando apenas de uma ilusão do Delegado de Polícia, conforme afirma o patrono do réu.

As provas até então colhidas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e instrução processual e capazes de subsidiar o deferimento da prisão cautelar.

Vale esclarecer, que o processo em andando regular, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03 de março de 2021.

Estando presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a
existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva
, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não há notícia nos autos que o acusado seja possua residência fixa, ocupação lícita e outros.

Assim, entende-se que existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e integridade das vítimas, eis que o delito de em comento é grave.

Ações desta natureza demonstram que seus autores, em geral, são dotados de periculosidade, perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral; condutas essas que vêm trazendo sobressaltada a população ordeira e operosa deste município.

Diante desse cenário, revela-se necessária a prisão neste momento processual. (...)

Por fim, importante frisar que após a prisão do réu/requerente não ocorreu nenhum fato novo que porventura possa justificar a revogação da medida cautelar decretada anteriormente, posto que ainda presentes os motivos autorizadores de sua custódia.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão cautelar de JOASE RODRIGUES CAMARGO
, nos termos da fundamentação, pelo que, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do réu, para conveniência da instrução criminal, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal
“.
(Destaquei).

Como se evidencia, o decreto constritivo foi embasado em elementos fáticos concretos do caso, sendo necessária a manutenção da custódia, em especial, para o resguardo da ordem pública e da
integridade física da ofendida
, diante da periculosidade real acentuada do paciente, esta revelada pelo modo de proceder empregado na empreitada delitiva, agravado em face de sua condição de namorado da vítima, onde
“
tinha total acesso à sua residência, sabendo da existência das barras de ouro e da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em espécie, pois ele mesmo havia a deixado poucas horas antes do crime”,
bem como por ter repassado “
informações privilegiadas aos executores direto do crime, isso é ao denunciado ISRAEL e o adolescente GABRIEL, determinando exatamente como deveria ser executado, deixando o portão da residência aberto, inclusive fornecendo as chaves da porta dos fundos e os instrumentos utilizados no crime para ameaçar as vítimas, e ainda, levando os autores diretos do crime até o local, ficando do lado de fora da residência aguardando a conclusão da ação criminosa para dividirem os objetos subtraídos, tendo ficado com sua maioria
[1]
”.

Sobre a possibilidade de se manter a prisão cautelar em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado para a prática de crimes, confiram-se, dentre outros, estes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RHC 104.173/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019; RHC 92.293/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018.

Ademais,

não é descabido lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Nesse contexto
, entendo
indevida a revogação da custódia preventiva, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Quanto
à alegação do c
oacto estar doente,
acometido de grave problema renal,
que

necessita de intervenção cirúrgica, defendendo a ineficiência da Casa Penal em lhe fornecer o adequado tratamento, condição clínica que entende agravada, ante a vulnerabilidade de contágio ao vírus SARS-CoV-2, ressalto ser de notório conhecimento que as unidades penais do Estado detêm em seu quadro funcional equipe
biopsicossocial
composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e psicólogos, fornecendo atendimentos diários aos custodiados que dele necessitem,
inexistindo, na impetração, qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado
,
conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal,

a ponto de não poder ser tratado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que
se revela indispensável para o deferimento
de eventual benefício.

A respeito,
ressalto que, consta na impetração,
apenas
um
receituário médico (PJe ID nº
4.455.403), não datado, emitido pelo Centro de Recuperação Regional de Redenção/PA, com a prescrição de medicações,
sem contudo, demonstrar, que,
na atualidade, seu estado de saúde está extremamente debilitado pela suposta enfermidade que lhe acomete
, a ponto de, repito, não poder ser tratado, na unidade prisional que se encontra custodiado
.

Nesse contexto, reforço que
o
documento que instrui à impetração é inóquo para os fins pretendidos, sobretudo porque não demonstra a extrema debilidade do estado de saúde do paciente e a ineficiência do sistema prisional em lhe fornecer o tratamento adequado.

Por fim, cumpre frisar, conforme venho insistindo desde os primeiros pedidos relacionados ao tema, que
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
,
tampouco de “constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação indiscriminada e sem critério da prisão, ou até mesmo sua conversão em constritiva domiciliar, sobretudo considerando que há situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e denego-o
.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Trecho extraído da denúncia – Pje 1º grau, ID nº 21.930.570.

Belém, 29/03/2021